Tribunal: STF
Processo: Rcl 65627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Juliano Frederico Paes Santos contra decisão da Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia/GO, no Processo 5236965-20.2023.8.09.0051, para garantia da autoridade da decisão desta Suprema Corte no julgamento de mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.167/DF e 4.848/DF.



    Em 15/2/2024, determinei ao reclamante que emendasse a inicial mediante a juntada de documentos essenciais para a solução da controvérsia:



    No caso, [...] é indispensável a juntada da cópia da petição inicial da ação na origem, da resposta do requerido, da sentença, eventuais recursos, contrarrazões, e respectivos atos decisórios, bem como a certidão de andamento processual para a verificação de eventual trânsito em julgado do feito (doc. 7, p. ).



    Após regular intimação, o reclamante apresentou a emenda, na qual reiterou os termos da petição inicial e juntou documentos (doc. 9 e seguintes).



    Contudo, não foram juntados os documentos necessários à comprovação da tempestividade do ajuizamento desta reclamação. 



    O acórdão reclamado foi publicado em 5/12/2024 (doc. 18), e esta reclamação só veio a ser protocolada no Supremo Tribunal Federal em 8/2/2024 (doc. 5), sem notícia de ajuizamento de outros recursos na origem.



    Verifico que não foram juntados os registros de ocorrências no processo entre a data da publicação do referido acórdão, que julgou o recurso inominado, em 5/12/2024 (doc. 18) e a última decisão da Turma Recursal de origem (doc. 19, p. 430), que inadmitiu reclamação ajuizada por equívoco naquela instância. Não há cópia dessa peça ou da certidão de seu protocolo. Ausente também a certidão de movimentação processual, com todos os andamentos.



    Também não foi possível acessar esses dados mediante consulta ao site do Tribunal de origem.



    Ante a falha no cumprimento da diligência determinada, incide, no caso, o disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (grifei).



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, e Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria.



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e declaro extinta a reclamação sem a resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator